Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017266-39.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VALTER ANTONIO PAJANOTI - CPF: 058.337.799-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Valter Antônio Pajanoti, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Sinop, consistente na decisão proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004842-17.2019.8.11.0015, declinou da competência para a 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, o Impetrante, que a ação proposta no Juizado Especial da Comarca de Sinop busca a efetivação do direito constitucional à saúde, para que seja disponibilizado o fármaco Daflon 100mg, 30 comprimidos/dia, entre outros procedimentos necessários.

Assevera que o declínio de competência do feito, para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, não se justifica, visto que tal norma é inconstitucional, na medida em que houve a usurpação da competência legislativa da União.

Aduz, ainda, que a referida Resolução ampliou a competência do Juizado da Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem assim, afastou uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no CPC, nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando a prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional.

Postulou, dessarte, a concessão da liminar, para a permanência da ação no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, até o julgamento de mérito do presente
writ.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 23959464.

A autoridade, acoimada de coatora, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo, porquanto o declínio de competência se amolda às hipóteses previstas na Resolução 09 TJ-MT/OE. (id. 23959464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 32274494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020